Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018842-33.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Liquidação, Competência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (SUSCITANTE), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (SUSCITANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (SUSCITANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (SUSCITANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITADO PELA PARTE -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

EXECUÇÃO FISCAL - CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO -

DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 -

AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - .
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si

só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da

Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio

da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do

juízo da recuperação judicial.

2 - A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de

que os atos de execução dos créditos individuais promovidos

contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a

égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser

realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de

180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar, suscitado por
Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e Outros
em face do
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e do
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

Alegam os Suscitantes, em apetada síntese, que, em 28/10/2019, ajuizaram pedido de recuperação judicial, registrado sob o n. 10049004-26.2019, cujo processamento foi deferido pelo primeiro suscitado, e como efeito natural de tal pleito, foi ordenada a suspensão das ações e execuções contra os Requerentes pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias.

Sustentam que, em razão desses fatos, o Estado de Mato Grosso interpôs
Ação Cautelar no 1006149.88.2020.8.11.0041, contra os Suscitantes, distribuída perante o segundo Juízo suscitado, objetivando liminarmente a decretação da indisponibilidade de todos os bens da Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e do devedor solidário até o limite das obrigações tributárias apresentadas.

Relatam que, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, determinou em 2/9/2020 o bloqueio de bens e valores das Recuperandas, em franco desrespeito à competência do Juízo em que se processa a recuperação judicial das Suscitantes para tratar de questões atinentes ao patrimônio das empresas que se encontram em recuperação judicial.

Afirmam que, o Juízo suscitado não poderia determinar o bloqueio de bens e valores das Suscitantes tendo em vista que se encontram em recuperação judicial, em flagrante ofensa ao disposto nos arts. 6o, caput, e 47 da Lei 11.101/2005, sendo que até o momento não se realizou a Assembleia Geral de Credores das Recuperandas, e o bloqueio indiscriminado de seus bens e valores, além de ilegal, inviabiliza sua recuperação judicial.

Assim, requerem

liminarmente que seja designado o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (MT) nos autos da Recuperação Judicial no 1049004 -26.2019.8.11.0041, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes que, no caso, versam sobre as constrições do patrimônio das Suscitantes, bem como sobre as constrições e bloqueios havidos na cautelar fiscal, tornando sem efeito os bloqueios determinados pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em razão de sua absoluta incompetência.

Defendem que, somente o Juízo recuperacional detém competência para decidir sobre a execução de bens, justificando a concessão de liminar de suspensão dos atos executórios determinados pelo juiz da execução fiscal e, ao final, a procedência do conflito suscitado, declarando-se competente o juiz da recuperação para decidir sobre o destino dos bens, e no mérito, pugnam pela confirmação da liminar.

Foi deferida parcialmente a liminar pleiteada nos autos, para determinar o sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, e designado
o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 57347493).

Nas informações apresentadas (ID n. 58262994), o
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá,
noticiou que até o momento, não há qualquer informação acerca da tramitação de Recuperação Judicial.

Por sua vez, o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
ao prestar informações, noticiou que os autos encontram-se aguardando apresentação de eventuais objeções de plano.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 62661992) manifestou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar, suscitado por Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e Outros, em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, objetivando liminarmente que seja designado o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (MT) nos autos da Recuperação Judicial no 1049004-26.2019.8.11.0041, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes.

Inicialmente, cumpre destacar que, para que haja um conflito positivo de competência, dois ou mais Juízes devem entender que são competentes para o julgamento da mesma causa.

Acerca do conflito de competência, dispõe o art. 66, do CPC:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Já o art. 951, estabelece que o conflito pode ser suscitado por qualquer das partes. Confira-se:

Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

Com efeito, para a caracterização do conflito, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda, ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Entretanto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a existência de conflito, quando um juízo diverso do qual se processa a recuperação judicial prática atos de constrição judicial contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei
n
. 7.661/45 ou da Lei
n
. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de conflito de competência quando um juízo diverso daquele em que se processa a recuperação judicial pratica atos de constrição contra o patrimônio da empresa recuperanda
.

2.
A despeito de as execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional.

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a mera interpretação de lei não viola a cláusula de reserva de plenário nem afronta a disposição da Súmula Vinculante no 10/STF.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 157188 SC 2018/0055872-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 2/6/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 8/6/2020). [Destaquei]

Logo, tem-se que esta Corte de Justiça é competente, em tese, para o conhecimento e processamento do presente conflito, uma vez que apresenta controvérsia acerca da competência para julgar a ação
nos casos em que o Juízo diverso do universal pratique atos efetivos de constrição ou disposição do patrimônio da sociedade em recuperação.

Desse modo, o
conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual foi admitido o seu processamento, e designado o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para deliberar, em caráter provisório, sobre quaisquer medidas urgentes (
CPC
, art.
955
).

Nas informações apresentadas,
o
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá,
noticiou que até o momento, não há qualquer informação acerca da tramitação de Recuperação Judicial.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá ao prestar informações, que os autos se encontram aguardando apresentação de eventuais objeções de plano.

In casu
, verifica-se que, a decisão que
decretou a indisponibilidade dos bens das Suscitantes e dos devedores solidários,
foi proferido em
2/9/2020,
pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar no 1006149.88.2020.8.11.0041 (ID n. 56895463)
.

Por sua vez, a decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial das Suscitantes (Processo no
Recuperação Judicial no 1049004 -26.2019.8.11.0041
) foi exarada pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em 6/12/2019 (ID n. 56884976)
.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos/expropriatórios dos ativos da sociedade recuperanda sejam submetidos ao Juízo Universal, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, ainda que expirado o prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista.

2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de

que os atos de execução dos créditos individuais promovidos

contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a

égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser

realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de

180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05.

Precedentes.

3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência.

4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.

(CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as controvérsias que envolvam execuções fiscais nas quais foram realizados atos de constrição e processos de recuperação judicial.

2. Depreende-se dos acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) que a matéria de mérito, a ser apreciada sob o rito dos recursos repetitivos, refere-se à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Todavia, no presente conflito, não se discute tal questão meritória, mas apenas visa a declaração do juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.

3. Não obstante a afetação do CC n. 144.433/GO, até ulterior deliberação em sentido diverso da Corte Especial, encontra-se absolutamente preservada a competência da Segunda Seção para conhecer dos conflitos de competência que envolvam recuperação judicial, conforme definido em questão de ordem suscitada no CC 120.432/SP.

4.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si

só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da

Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio

da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do

juízo da recuperação judicial.

5. O advento da Lei n. 13.043/2014, que possibilitou o parcelamento de crédito de empresas em recuperação judicial, não repercute na jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência do Juízo universal, em homenagem do princípio da preservação da empresa.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/06/2020, DJe 9/6/2020). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
firmou-se no sentido de reconhecer a existência de conflito, quando um juízo diverso do qual se processa a recuperação judicial prática atos de constrição judicial, bem como de que, embora a
Recuperação

Judicial
, por expressa disposição legal, não implique suspensão da Execução Fiscal, eventuais atos constritivos direcionados contra o
patrimônio
das Recuperandas, ora Suscitantes
ser
ão de competência do
Juízo
da
Recuperação

Judicial
.

Logo, embasado na fundamentação supra, inequívoco o entendimento que a competência para deliberar acerca dos valores objeto de constrição recaem sobre o juízo da recuperação judicial.

Nesse diapasão, não restam dúvidas de que a realização de atos constritivos por outro Juízo que não o da recuperação judicial poderá inviabilizar a reestruturação da empresa.

Desta feita, os atos de expropriação devem estar sujeito ao crivo do Juízo universal, que detém a competência para avaliar a viabilidade e razoabilidade da disposição acerca de bens da empresa em recuperação.

Sublinhe-se que isso não significa que a ação cautelar deva ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, mas apenas que os atos de constrição/expropriação devem ser por ele controlados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante no 10 do STF na decisão que reconhece a competência do Juízo da recuperação judicial para o prosseguimento de execução fiscal movida contra a empresa recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes.

3.
A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que apesar da execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

4. Em razão do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no CC: 144434 AM 2015/0304447-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 8/11/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/11/2017). [Destaquei]

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente conflito e declaro competente o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para
apreciar todos os atos de constrição referentes ao patrimônio dos Suscitantes,
mantendo-se, entretanto, os bloqueios já realizados, visto que competirá ao Juízo Universal deliberar sobre as
constrições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021